Tribunal: CARF
Processo: 19515.000369/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.000369/2010-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-008.495 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOEL ANTONIO MACIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO
GERADOR. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte aclarar a origem de tais valores ingressados em suas conas de
depósito.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se conhece das alegações recursais que não foram objeto da impugnação,
já que, sobre estas, não se instaurou o litigio administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Francisco Nogueira Guarita,
Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo. Ausente o Conselheiro
Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 12-72.148,
exarado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I/RJ, fl. 64 a 86.
O contencioso administrativo tem origem no Auto de Infração de fls. 32 a 39,
relativo ao ano-calendário de 2005, do qual faz parte integrante o Termo de Verificação Fiscal de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000369/2010-21
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000369/2010-21

fl. 26 a 29, sendo resultando de desdobramento de ação fiscal levada a termo junto à contribuinte
Maria Nilza Rinaldi Maciel (processo no 19515.000368/2010-86), já que esta mantinha, com o
contribuinte autuado, contas conjuntas nas quais foram identificadas infrações à legislação
tributária.
A leitura da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 453, evidencia que a
Autoridade Fiscal constatou a OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR
DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, já que, devidamente intimado, o
contribuinte não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em conta de depósito.
Em apertada síntese, após dificuldades identificadas no curso do procedimento
fiscal, foi lavrado Termo de Embaraço à Fiscalização, sendo formalizada a Requisição de
Movimentação Financeira, as quais, após atendidas pelas instituições financeiras, foi seguida de
apresentação da movimentação pelo próprio contribuinte. Feita a conciliação, encaminhada
planilha ao fiscalizado, intimado e reintimado a comprovar a origem dos depósitos, houve
apresentação de resposta informando uma suposta origem sem lastro probatório, fl. 23 e ss.
Em seguida, a Fiscalização deu continuidade à análise dos extratos bancários,
excluindo créditos cuja origem identificou e constatou inaplicável a exclusão de depósitos
inferiores a R$ 12.000,00, já que o somatório excedia R$ 80.000,00.
Ciente do lançamento em 13 de março de 2010, conforme AR de fl. 40,
inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 50 a 53, em que apresentou suas
razões para considerar improcedente a autuação, as quais foram assim sintetizadas pela Decisão
recorrida:
• A co-titular das contas conjuntas estaria avocando para si a responsabilidade
por toda a movimentação financeira havida no ano-calendário de 2005, afastando a
responsabilidade do Impugnante (seu cônjuge). A dita movimentação financeira
corresponderia a valores destinados aos pagamentos de impostos, taxas, contribuições,
ou seja, despesas diversas dos depositantes (clientes da esposa do Impugnante, em seu
ofício de contadora);
• A co-titular das contas conjuntas teria apresentado documentos
comprobatórios dos recolhimentos que teriam sido realizados com os depósitos que
foram efetuados pelos seus clientes;
• Os depósitos e transferências não equivaleriam na exata proporção dos
pagamentos realizados durante o mês de depósito. Isso ocorreria em razão da data de
pagamento dos tributos (mensal, trimestral, por exemplo) ou da sua competência. De
toda forma, aquilo que se tem como renda omitida teria sido integralmente utilizada
para pagamento dos impostos e taxas de diversos clientes;
• Renda indicaria variação patrimonial, ou seja, a quantidade de riqueza
amealhada anualmente. Assim, só seria renda o que o indivíduo acrescentasse ao seu
patrimônio por força do seu trabalho e/ou da aplicação de capital. Seria improvável
que movimento financeiro represente, ou seja sinônimo de renda da Contribuinte, até
porque o Termo de Arrolamento de Bens produzido pela Fiscalização demonstraria
justamente o contrário, ou seja, que não haveria patrimônio compatível com a renda
imaginada pelo agente fiscalizador. Caberia à Fiscalização apurar eventual diferença
entre os saldos bancários do último dia de cada ano que representaria mais
propriamente a variação patrimonial, independentemente do que tenha ocorrido nos
meses do mesmo ano;
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000369/2010-21

• Pelas contas correntes da contribuinte teriam passado valores significativos
sem que tenha havido qualquer apropriação ou omissão. Da mesma forma, encontram-
se valores que foram indevidamente glosados, tais como empréstimos bancários,
cheques e TED's devolvidos, afora um estorno de R$ 170.000,84, bem como outras
divergências;
• Causaria espanto que as instituições financeiras tenham apenas encaminhado à
Fiscalização extratos com apenas os depósitos, sem mais nenhuma outra operação
financeira, tais como pagamentos de impostos, taxas e demais contribuições. De toda
maneira, estaria anexando todos os comprovantes dos recolhimentos realizados,
comprovando assim a total ausência de fundamentação do presente Auto de Infração,
visto que jamais teria sonegado ou omitido qualquer renda ao fisco;
• Seria inegável a incidência do §5o, artigo 42, da Lei no 9.430/96, como acima
salientado: "Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (...) § 5o. Quando provado que os
valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem a terceiro,
evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas
será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de
depósito ou de investimento. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)";
• Ante a ausência de hipótese legal e/ou incidência de Imposto de Renda, não
haveria também a incidência dos acessórios, quais sejam, aplicação de multa pelo não
recolhimento e a cobrança de juros moratórios.
É o relatório.
Debruçada sobre os termos da Impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento considerou-a parcialmente procedente, cujas conclusões estão sintetizadas
na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove, por meio de
documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a natureza de cada operação
realizada.
CONTA CONJUNTA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. IMPUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
A não comprovação da origem dos depósitos, comprovação esta que pode ser feita por
qualquer um dos co-titulares da conta bancária, resulta, por expressa determinação do §
6o. do art. 42. da Lei n° 9.430/96. na imputação da omissão de rendimentos a cada
titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de
titulares.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em suas razões de decidir, assim concluiu o Julgador de 1a Instancia:
(...)
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000369/2010-21

Note-se que o parágrafo 5o anteriormente reproduzido encontrava-se
delimitado pela norma contida no caput do art. 6°, o qual exigia, para a
concretização da presunção legal de renda, a existência de sinais exteriores de
riqueza. Contudo, diferentemente da Lei n° 8.021/90, a Lei n° 9.430/96 requer
apenas que os depósitos não sejam comprovados por meio de documentos
hábeis e idôneos para que estes constituam hipótese de incidência tributária,
independentemente de qualquer demonstração pelo Fisco da existência de
acréscimo patrimonial. (...)
... a não comprovação da origem dos depósitos, comprovação esta que
pode ser feita por qualquer dos titulares das contas conjuntas, resulta, por
expressa determinação do já mencionado § 6o, do art. 42, da Lei no 9.430/96, na
imputação dos rendimentos a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (...)
Nesse sentido, foi anexada ao Processo Administrativo no
19515.000368/2010-86 documentação no intuito de se provar o que alega o
casal.
Ocorre que tal documentação, quando muito, apenas identifica, pela
coincidência de datas e valores cruzados com as informações constantes nos
extratos bancários, que os pagamentos de diversas despesas de terceiros
(predominantemente o recolhimento de tributos) foram feitos com importâncias
saídas das contas correntes do Impugnante.
Faltou à Impugnante apresentar documentação (cópias de cheques,
contratos e escrituração contábil) que comprovasse de forma inequívoca,
conforme determina o comando do texto legal, que os depósitos em suas contas
correntes tiveram como origem os beneficiários dos supramencionados
pagamentos, caracterizando, assim, que teriam relação com a atividade
profissional da Contribuinte e, ainda, que tal atividade tenha sido informada no
Ajuste Anual do Imposto de Renda. (...)
Pela simples observação do conteúdo da coluna HISTÓRICO, presente
na relação de depósitos tributados acima, deve ser excluído da tributação o
seguinte depósito:

Ciente do Acórdão da DRJ em 18 de março de 2015, conforme AR fl. 78, ainda
inconformado, a contribuinte formalizou o Recurso Voluntário de fl. 80 a 83, em 15 de abril de
2015, no qual apresentou as razões e cópia de documentos que entende justificar a reforma das
conclusões do julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000369/2010-21

Após breve histórico da ação fiscal e da decisão recorrida, a defesa reconhece que
o ponto controvertido diz respeito às justificativas lançadas nos autos do processo
19515.000368/2010-86. Afirma que comprovantes de TEDs e DOCs ficam em poder dos
depositantes (seus clientes) e que comprovaria nos próximos dias, após requisição aos bancos, os
respectivos comprovantes.
Requer a exclusão dos valores de depósitos inferiores a R$ 12.000,00 que não
ultrapassem R$ 80.000,00.
Quanto a este pleito contido no parágrafo precedente, deve-se destacar que a
previsão legal contida no Inciso II do §3o do art. 42 da Lei 9.430/96, já transcrito alhures, não
passou despercebido pela Autoridade lançadora, que assim pontuou, fl. 439/440):
Analisados os valores creditados constatamos que no ano base em questão, os
depósitos inferiores a R$ 12.000,00 totalizaram um valor superior ao limite de isenção
estabelecido em lei, R$80.000,00, fazendo-se necessária a comprovação de todos
estes, mais os daqueles acima de R$ 12.000,00.
Não obstante a verificação fiscal sobre da matéria, trata-se que argumento novo
que não integrou a impugnação, razão pela que é importante destacar o que prevê o Decreto
70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste sentido, tal tema, por não ter sido objeto da impugnação ao lançamento,
deve ser considerado matéria não impugnada, não merecendo conhecimento, por falta de
competência deste Conselho para avaliar questões que estejam fora do litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
No que tange à comprovação da origem dos depósitos identificados em suas
contas de depósito, a defesa demonstra inequivocamente ter entendido que o ponto controvertido
diz respeito à origem dos depósitos identificados em suas contas de depósito, afirmando que
estaria providenciando elementos que pudessem demonstrar tal origem, o que permitiria, com o
cotejo das saídas já comprovadas nos autos, aferir o quanto dos valores ingressados em sua conta
bancária seriam de titularidade de terceiros.
Nada foi juntado ao presente processo após a formalização do recurso voluntário.
Contudo, em razão da mera indicação de que o ponto controvertido nos autos diz respeito às
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000369/2010-21

justificativas lançadas nos autos do processo 19515.000368/2010-86, cuja relatoria coube a este
mesmo Conselheiro, tendo sido objeto de julgamento em momento imediatamente anterior ao
presente, reproduzo abaixo as considerações do voto relativas à complementação do recurso
voluntário levada a termo em tal processo vinculado, as quais adoto como razões de decidir no
presente:
Com tal objetivo comprobatório, quase dois anos após o protocolo do recurso
voluntário, a defesa apresenta, em fl. 1059, petição informado a juntada dos seguintes
elementos:
- Planilha Geral de Esclarecimentos conforme relação DRJ FL.1016 A 1024,
esclarecendo cada histórico mencionado pela Receita Federal do Brasil.
- Planilha de esclarecimentos separadas por cliente e relação dos pagamentos
dos seus respectivos impostos e despesas gerais,
- Comprovantes de pagamentos dos respectivos recolhimentos mencionados nas
planilhas em anexo, comprovantes estes já juntados anteriormente na impugnação às
fls.473/998 do PA 19515-000368/2010-86, bem como novos comprovantes de
pagamentos que estão sendo juntados a este processo
- Planilha constando depósitos da mesma titularidade;
- Cópias de Comprovantes de protocolos das declarações DIRPJ dos clientes,
comprovando a relação de atividade profissional com os mesmos
Neste ponto, convém trazer à balha o teor do art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Grifou-se.
Desta forma, os valores cuja origem forem comprovadas no curso do
procedimento fiscal deveriam ser submetidos às normas de tributação específicas às
respectivas natureza, pois, havendo a comprovação da origem e não tendo sido
computados tais rendimentos na base de cálculo do tributo, não mais há que se falar da
presunção de omissão de rendimentos de que trata o citado art. 42, mas de efetiva
omissão de rendimentos.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000369/2010-21

Não compartilho do entendimento de que a palavra "origem" constante do caput
do art. 42 apresente significado mais abrangente do que efetivamente tem. Origem é o
lugar de onde provém alguém ou alguma coisa, é a fonte, é a procedência.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos,
deixasse para o fisco toda a tarefa de identificar a origem dos créditos em suas contas
bancárias.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores. Feito isto, não há mais que se falar em
presunção legal de omissão de rendimentos, devendo a tributação, se for o caso,
considerar as normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época
em que auferidos ou recebidos.
Neste sentido, não cabe ao Fisco substituir o contribuinte em seu dever de
provar o que alega.
Como já dito alhures, o que importa, inicialmente, é evidenciar a origem do
numerário e, naturalmente, comprovada a origem, deve-se evidenciar a natureza
tributária de tais valores. já comprovação da origem não desobriga o contribuinte de
comprovar a natureza dos rendimentos, em particular para que possa o Agente Fiscal
aplicar as normas de tributação específicas. Tal obrigação está prevista no Decreto
3.000/99 (RIR), expressamente indicado no Termo de Início do Procedimento Fiscal
de fl. 4, e assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são
obrigadas a prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-
Fiscais do Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações
tomadas por termo e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá
eximir-se de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos
solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo Regulamento prevê, ainda:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos
casos de falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem
satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
Não havendo inequívoca comprovação da origem, a tributação deve seguir os
preceitos contidos nos artigos 37 e 38 do já citado Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43,
incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000369/2010-21

Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos
bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo
mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Como se vê, os artigos acima constituem a regra geral de tributação do Imposto
sobre a Renda e proventos de qualquer natureza.
O que se têm nos autos é que não foi efetivamente comprovada a origem dos
valores creditados em conta-bancária.
Muito embora tenham sido juntados inúmeros comprovantes de pagamentos de
obrigações de terceiros, como bem pontuado pela decisão recorrida, inicialmente o
que se espera é a comprovação das origens, por meio de documentação hábil e idônea,
não servindo para tanto a mera a afirmação em planilha de que este valor é do cliente
A ou B. Comprovada, por exemplo, que o cliente A foi o depositante de um
determinado valor depositado em favor do fiscalizado, aí sim os pagamentos de
despesas de tal cliente poderiam ser úteis para apurar a natureza do numerário e, assim
permitir a aplicação das normas de tributação específicas, quando for o caso,
naturalmente.
Com a complementação da defesa de fl. 1059, pode-se constatar:
- a planilha intitulada “DEPÓSITOS MESMA TITULARIDADE /
CHEQUE DEVOLVIDO / EMPRÉSTIMOS / LANC. INDEVIDOS, fl 1061.
Tal planilha traz valores já excluídos da base de cálculo do tributo lançado a
título de cheque devolvido, lançamento indevido e financiamento, para os quais não há
mais objeto o recurso voluntário.
Quanto aos demais valores litados, há apenas uma indicação de que
correspondem a depósitos de mesma titularidade, sem fazer o necessário cotejo com a
conta de onde sairam tais valores, razão pela qual não há elementos que justifiquem
qualquer alteração na decisão recorrida, conforme se vê no excerto abaixo:

- a planilha intitulada “PLANILHA GERAL DE ESCLARECIMENTOS
CONFORME RELAÇÃO DA DRJ FL. 1016 A 1024. Fl. 1062 a 1082
Em tal documento apenas há uma coluna com a indicação de origem sem o
necessário cotejo com nenhuma documentação comprobatória, conforme se vê no
excerto abaixo:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000369/2010-21

- na planilha de fl. 1084 há a indicação de clientes pessoas jurídicas cuja relação
de atividade profissional se pretende comprovar com cópias de declaração juntadas às
fl. 1085 a 1186.
Como já dito alhures, não há dúvidas de que a contribuinte autuada, Contadora,
mantém relação profissional com os diversos clientes que cita, mas ainda pende de
comprovação que os valores depositados em suas contas bancárias originaram-se de
tais PJ.
- a partir de fl. 1088, a defesa junta planilhas supostamente contendo
esclarecimentos, separados por cliente, com relação de depósitos efetuados pelos
mesmos para fazer face aos pagamentos já comprovados e novamente juntados.
A título de exemplo, vejamos, fl. 1188:
Origens:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000369/2010-21

Pagamentos (comprovantes juntados a partir de fl. 1092)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000369/2010-21

O mesmo formato acima se repete para os demais clientes citados pela defesa.
Mais uma vez, a defesa comprova a saída, mas não demonstra, com
documentação hábil e idônea, a origem dos créditos em suas contas. Como já dito, a
mera indicação da suposta origem em planilha não satisfaz a necessidade de tal
comprovação inequívoca.
Uma análise superficial das informações contidas, por exemplo, na planilha
acima, já é suficiente para apontar que não são verossímeis os argumentos recursais.
Veja que, até fevereiro de 2005, a citada profissional teria recebido de tal cliente o
montante de R$ 2.861,98. Considerando que o próximo crédito ocorreu apenas 13 de
julho do mesmo ano, todas as despesas indicadas como pagamento efetuados até 15 de
junho, cujo montante ultrapassa os R$ 14.000,00, teriam sido quase que integralmente
custeado com recursos próprios da profissional da área contábil.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000369/2010-21

Desta forma, considerando ainda a própria natureza da ocupação da contribuinte
fiscalizada, cuja profissão tem como objeto o patrimônio das entidades, inclusive o
seu, há de se reconhecer que faltou zelo no controle das operações levadas a termo,
não tendo sido demonstrados elementos capazes de afastar as pertinentes conclusões
das Autoridades lançadora e julgadora.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e
fundamentos legais que integram do presente, voto por conhecer em parte do recurso voluntário,
por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao
lançamento. Na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital